Tribunal: TJMT
Processo: 0034444-31.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034444-31.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.136.181-78 (ADVOGADO), DALVA DO CARMO FERREIRA - CPF: 140.440.211-04 (APELADO), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0034444-31.2015.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DALVA DO CARMO FERREIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO – VEDAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS – MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidencia-se que o documento que atesta os fatos extintivos do direito da Agravada, notoriamente a prova do possível usufruto da licença-prêmio, somente foi apresentado depois de decidida a questão da indenização, situação que impede a modificação do julgado, por ferir o devido processo legal e configurar supressão de instância.

2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

3.
A imposição da multa do artigo 1.021, §4o do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0034444-31.2015.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DALVA DO CARMO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática por mim proferida, que, negou provimento ao apelo da mesma parte, pretendendo o afastamento da condenação ao pagamento de licença-prêmio não gozada, referente ao período aquisitivo de 1-3-1978 a 28-2-1983.

A decisão objeto do presente recurso entendeu não comprovadas as alegações de fato extintivas do direito da Apelada, pelo Apelante, à tempo, não admitindo a apresentação de documento novo em sede de apelo, depois de proferida a decisão recorrida, apesar de devidamente oportunizada a instrução probatória, consoante id. 218853181.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 221534675, o Agravante alega que
só conseguiu suas informações apenas na data de 03/11/2021, conforme consta em id de no: 118688125, ou seja, após o proferimento da sentença, que ocorreu em 15 de outubro de 2020
.

Prossegue aduzindo que,
a Procuradoria do Estado não possui todas as informações necessárias para realização da sua defesa, é necessário o encaminhamento de ofício aos órgãos responsáveis para que este forneça os subsídios imprescindíveis para impugnar os fatos alegados na inicial.

Assevera, ainda, que,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê a exceção da possibilidade de juntada de documentos novos quando este não se encontravam na sua posse no momento da contestação
.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas, disponíveis no id. 231628188, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica à decisão, bem ainda, por não inadequação da via eleita, ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com aplicação da multa do § 4o, art. 1.021, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0034444-31.2015.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DALVA DO CARMO FERREIRA

VOTO (
DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática por mim proferida, que, negou provimento ao apelo da mesma parte, pretendendo o afastamento da condenação ao pagamento de licença-prêmio não gozada, referente ao período aquisitivo de 1-3-1978 a 28-2-1983.

A decisão objeto do presente recurso entendeu não comprovadas as alegações de fato extintivas do direito da Apelada, pelo Apelante, à tempo, não admitindo a apresentação de documento novo em sede de apelo, depois de proferida a decisão recorrida, apesar de devidamente oportunizada a instrução probatória, consoante id. 218853181.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 221534675, o Agravante alega que
só conseguiu suas informações apenas na data de 03/11/2021, conforme consta em id de no: 118688125, ou seja, após o proferimento da sentença, que ocorreu em 15 de outubro de 2020
.

Prossegue aduzindo que,
a Procuradoria do Estado não possui todas as informações necessárias para realização da sua defesa, é necessário o encaminhamento de ofício aos órgãos responsáveis para que este forneça os subsídios imprescindíveis para impugnar os fatos alegados na inicial.

Assevera, ainda, que.
o Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê a exceção da possibilidade de juntada de documentos novos quando este não se encontravam na sua posse no momento da contestação
.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas, disponíveis no id. 231628188, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica à decisão, bem ainda, por não inadequação da via eleita, ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com aplicação da multa do § 4o, art. 1.021, do Código de Processo Civil.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Conforme relatado, o Agravado suscita,
em preliminar de contrarrazões
, a ausência de interesse de agir recursal, por entender que o apelo não impugna especificamente os fundamentos da sentença proferida, situação que fere o princípio da dialeticidade e impõe o não conhecimento do recurso.

No entanto, em análise do conjunto da postulação recursal com os termos da decisão discutida, verifico a plena admissibilidade do recurso, diante do manifesto inconformismo com os fundamentos da decisão monocrática, vertido nas razões recursais que ora se delibera, notoriamente no que se refere à comprovação dos fatos extintivos do direito da Apelada, situação que permite o regular processamento do recurso.

Por oportuno, colaciono o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a mera reiteração das razões reproduzidas em sede defesa, por si só, não revela causa para o não conhecimento do recurso, se das razoes recursais é possível verificar o inconformismo com o pronunciamento recorrido, veja-se:

(...)
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão

recorrida
, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes: AgRg no AREsp 341.906/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013 (...).

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13-10-2017). [Destaquei]

Assim, rejeito esta preliminar.

VOTO (
DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

O Agravado suscita, ainda, a inadequação da via recursal eleita, sob o argumento de que não é cabível agravo contra decisão que foi fundada na aplicação em entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil.

No entanto, assevero que o artigo mencionado regulamenta o procedimento do Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário, o qual não se confunde com o Agravo Interno de decisão unipessoal, ora discutido no caso.

Ademais, consoante o disposto pelo artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conclui-se que contra decisão do relator cabe o agravo interno, situação que se verifica, no caso, a despeito das argumentações e razões apresentadas pelo Agravado, merecendo ser conhecido o recurso interposto, posto que cabível.

A propósito:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [Destaquei]

Assim, rejeito, também, a presente preliminar.

VOTO (MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) E, dos documentos que a instruíram o processo durante a fase probatória, notoriamente durante a contestação, não houve apresentação, pela parte Apelante, do documento ilustrativo do usufruto da licença-prêmio, pela Apelada, em 01-7-1992 a 31-9-1992, pelo quinquênio de 1-3-1978 a 28-2-1983, ou dos documentos acostados aos autos somente em sede de apelo, sob ids. 118688108 a 118688128.

Desse modo, não se vislumbra a possibilidade de acolher a insurgência recursal, uma vez que o documento apto a demonstrar as alegações de fato extintivas do direito da Apelada somente foi apresentado em sede de apelo, interposto depois de proferida a decisão recorrida, apesar de devidamente oportunizada a instrução probatória.

Não se olvida que o documento em questão era prova pré-constituída ao tempo da contestação ou, no mínimo, ao tempo da prolação da sentença, não se tratando de fato superveniente a justificar a sua juntada tardia, depois de já consumado o ato processual decisório.

É oportuno salientar que a prova apresentada nesse momento processual tem caráter de documento público, portanto, era acessível às partes, antes da sua efetiva juntada, inexistindo demonstração de impedimento para a sua juntada oportuna, tal como exige o parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Civil, como condição de admissibilidade da atividade probatória intempestiva.

Corroborando e complementando o acima alinhavado, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Houve, no caso, preclusão tanto para a parte, como para o juízo, situação que impede a reforma do ato consumado, sob risco de comportamento contrário afrontar a segurança jurídica e gerar indevido tumulto processual, por inverter a ordem de andamento da ação.

Nesse sentido, perfilho o que foi decidido por este Sodalício:

(...)

Reitero que o suposto usufruto da licença-prêmio, mencionada no presente recurso, somente foi mencionado e, teoricamente comprovado, nos autos, depois de já prolatada a decisão recorrida, sem que seu conteúdo tenha sido objeto de deliberação, pelo juízo singular, revelando, em tese, nova causa de pedir, sobre a qual o juízo de primeiro grau não se pronunciou, de modo que a deliberação sobre esses fatos nesta seara, inegavelmente, configurará supressão de instância, o que não se admite.

Ademais, os novos documentos não servem para impugnar os fundamentos da decisão recorrida, na medida em que fundamentada na situação de fato então relatada nos autos, portanto, diversa daquela em que os novos documentos se fundam.

Nesse contexto, verifico que o presente recurso, neste ponto, apresentou questão e documento não apreciados no juízo de base, em possível supressão de instância, situação que se subsume ao disposto no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil e torna impossibilitada a manifestação a respeito, por este E. Tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

(...)

Assim, diante da manifesta inovação recursal, não conheço do apelo, quanto ao capítulo da condenação ao pagamento de indenização de licença-prêmio correspondente ao quinquênio de 1-3-1978 a 28-2-1983.
(...) [
Destaquei
]

Evidencia-se que, o documento que atesta os fatos extintivos do direito da Agravada, notoriamente a prova do possível usufruto da licença-prêmio, pela parte autora da ação, somente foi apresentado depois de decidida da indenização, situação que impede a modificação do julgado, por ferir o devido processo legal e configurar supressão da instância, conforme ressaltado na decisão recorrida, acima transcrita.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

A propósito, esta Câmara assim já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se admite o recurso de agravo interno interposto em desfavor de decisão colegiada.

A imposição da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

(TJMT, N.U 1002555-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020). [Destaquei].

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024